Tribunal: TJBA
Processo: 0083218-40.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083218-40.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Adao Felix Pereira e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, ADILSON AMANCIO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAIS MILITARES. GAP. ART. 7º, § 1º DA LEI N. 7.145/97. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N. 7.622/00. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTES CAPAZES E INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE ELEMENTOS ACIDENTAIS OU VÍCIOS CAPAZES DE COMPROMETER A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside na existência do direito a implementar na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) o reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n. 7.622/2000. 2. Com relação ao pedido de reajuste da GAPM com base em suposto reajuste do soldo ocorrido no ano 2000, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha a orientação segundo a qual a Lei Estadual n. 7.622/00 não promoveu reajuste do soldo de caráter geral, mas de forma setorial, de modo que somente é possível haver o reajuste mediante comprovação que ocupavam patentes em que houve o pretendido reajuste. Nada obstante, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de que a adesão de todos os Autores ao acordo extrajudicial que teve por objetivo a reposição das perdas sofridas pelo Lei Estadual n. 7.622/00 obstaculiza o reconhecimento judicial da pretensão de reajuste (TJ-BA - APL: 05763976920168050001, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020). 3. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso sub judice, da análise dos autos é possível observar que as partes Apelantes aderiram ao Acordo extrajudicial tendo por objeto as diferenças relativas à revisão da Gratificação de Atividade Policial-GAP, devidas aos servidores da Polícia Militar, a partir de 1º de abril de 2000 até 30 de abril de 2004 por força do reajuste promovido pela Lei Estadual nº 7.622, de 07 de abril de 2000 (ID n. 18557561). 4. Deste modo, considerando que se trata de negócio jurídico celebrado entre partes capazes e inexistindo notícia de elementos acidentais ou vícios capazes de comprometer a validade do negócio jurídico, é forçoso reconhecer a inexistência do direito das partes Apelantes ao recebimento das diferenças relativas ao reajuste da GAPM no mesmo percentual do reajuste do soldo por força do advento da Lei Estadual nº 7.622, de 07 de abril de 2000. 5. Pelas razões expostas, por estar em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, é forçoso reconhecer assertividade da Sentença vergastada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n. 0083218-40.2002.8.05.0001, figurando como parte Apelante o ADÃO FÉLIX PEREIRA e outros, e como parte Apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR